Tribunal: STF
Processo: RHC 50432
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
FURTO DE ENERGIA ELETRICA.(C.P., ART.155, PARAGRAFOS 3 E 4, II).
II. DENUNCIA QUE SATISFAZ OS ATRIBUTOS LEGAIS NÃO E INEPTA.
III. AUTO DE CORPO DE DELITO; O INDIRETO SE EQUIPARA AO
DIRETO.(C.P.P.,ARTS. 158 E 167).
IV. EXAME DA PROVA. O QUE EXIGE SEU APROFUNDADO EXAME, NÃO CABE NA
VIA DO WRIT.RECURSO NÃO PROVIDO.